Tribunal: STF
Processo: ARE 1547200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    (1) AVENTADA, EM CONTRARRAZÕES, AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PLEITO DO RECORRENTE DE “MANUTENÇÃO” DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA NÃO ESTENDÍVEL AOS SEUS HERDEIROS NEM AO ESPÓLIO – RESPECTIVOS VALORES, CONFORME DETERMINADO, ENTÃO DEVIDAMENTE RECOLHIDOS NO PRAZO ESTIPULADO E EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, CPC) – INSURGÊNCIA CORRETAMENTE ADEQUADA NO PONTO.



    (2) INVOCADA, PELO ESTADO DO PARANÁ, “PERDA DE OBJETO DA AÇÃO” – INOCORRÊNCIA – PENSÃO POR MORTE INTEGRALMENTE CONFERIDA A TERCEIROS DESDE O ÓBITO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO, SE PROCEDENTE O FEITO, DE PAGAMENTO DE QUANTIAS RETROATIVAS (ART. 60, § 10, LEI ESTADUAL N. 12.398/1998) – INTERESSE DO ESPÓLIO APELANTE, NO ENTANTO, PERSISTENTE – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO PLENAMENTE COGNOSCÍVEL.



    (3) SUSCITADAS NULIDADES DECORRENTES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO OU DE CONTRARIEDADE DO DECISUM EM RELAÇÃO “AOS LIMITES DO DESPACHO SANEADOR E DO CONJUNTO PROBATÓRIO” – MÁCULAS INEXISTENTES – RAZÕES DE DECIDIR, AINDA QUE DE MODO SUCINTO, BEM APRESENTADAS.



    (4) ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A FUNDAMENTOS DE DECISÕES OUTRAS – INVIABILIDADE (ART. 504, CPC) – INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EVOCADAS RAZÕES PROFERIDAS EM DEMANDAS OUTRAS POR JUÍZO DA FAMÍLIA, NOTADAMENTE SOBRE RECONHECIMENTO OU NÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O DE CUJUS E TERCEIRA PESSOA, NÃO PASSÍVEIS DE INCIDÊNCIA INDISPENSÁVEL NO PRESENTE FEITO.



    (5) MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ENTRE A AUTORA E O SERVIDOR FALECIDO NÃO DEMONSTRADA – SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, POR OUTRO LADO, EVIDENCIADA, ATÉ MESMO DIANTE DE VISITAS DE ASSISTENTES SOCIAIS E DE COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA DE ENDEREÇOS DISTINTOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A ELA, NÃO DEVIDO.



    (6) ALMEJADA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PRETENSÃO INICIAL NEM SEQUER PROCEDENTE.



    (7) SENTENÇA, INCLUSIVE A SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA, INALTERADA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente